Tribunal: TJMT
Processo: 1011576-37.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011576-37.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Honorários Periciais, Citação, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE BALDOINO - CPF: 908.762.961-34 (APELADO), PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM - CPF: 007.066.691-18 (ADVOGADO), PRYSCILA SILVA VERA AMORIM - CPF: 007.151.671-97 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), LUANA LEATRICE BERNARDO HONORATO DE OLIVEIRA - CPF: 049.625.634-32 (ADVOGADO), ATUAL TERCEIRIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.957.980/0001-58 (EMBARGANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AMBOS EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – ACIDENTE COM POSTE DE CONCRETO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1011576-37.2018.8.11.0041

EMBARGANTES:

ENERGISA S/A e ATUAL TERCEIRIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA – EPP

EMBARGADO:

JOSE BALDOINO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois de embargos de declarações, com pedido de efeito infringente, opostos, sucessivamente, por
ENERGISA S/A
e
ATUAL TERCEIRIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA – EPP
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela requerida ENERGISA, tão somente para limitar a pensão mensal fixada até os 71,9 anos de idade da vítima, nos termos da Tábua de Mortalidade do IBGE – 2015, bem como para adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 9º, do Código de Processo Civil, incidindo o percentual fixado sobre a soma das prestações vencidas até a sentença, acrescida de 12 (doze) parcelas vincendas, somados ao quantum arbitrado a título de dano moral e estético. No mais, negou provimento ao recurso interposto pela requerida ATUAL TERCEIRIZAÇÕES.

Alega a primeira embargante,
ENERGISA S/A
,
que houve omissão quanto à ausência de demonstração, nos autos, de que a empresa Atual, responsável pela manutenção dos postes, estaria efetivamente prestando serviços para a Energisa no momento do sinistro.

Argumenta que a mera existência de vínculo contratual não é suficiente para caracterizar a responsabilidade da embargante, requerendo o reconhecimento da aplicação do art. 265 do Código Civil, segundo o qual a solidariedade não se presume.

Assevera, ainda, que o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar a tese de culpa concorrente da vítima, circunstância que, segundo defende, implicaria a incidência do art. 945 do Código Civil, com consequente mitigação do dever de indenizar.

Sustenta que a conduta da vítima, que teria adentrado propriedade privada de forma imprudente, concorreu de maneira determinante para o evento danoso, o que deveria ser valorado para fins de modulação da responsabilidade civil.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para o saneamento das omissões apontadas, inclusive com efeitos infringentes. Para fins de prequestionamento, invoca expressamente os arts. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 265 e 945 do Código Civil, e 373 do Código de Processo Civil (Id.

289864359).

A segunda embargante,
ATUAL TERCEIRIZACOES
, aponta obscuridades, contradições e omissões no acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que manteve a condenação solidária das rés, com base na responsabilidade objetiva e na aplicação da teoria do consumidor por equiparação (bystander), prevista nos artigos 12 a 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz, preliminarmente, que o v. acórdão incorreu em obscuridade ao não enfrentar a alegação de que o acidente ocorreu por conduta exclusiva da vítima, que teria adentrado área privada, cercada e de acesso restrito, sem autorização, o que, segundo sustenta, afasta o nexo causal e configura excludente de responsabilidade com base no art. 14, §3º, II, do CDC.

Aponta ainda contradição ao ignorar as provas produzidas no sentido de que a área era devidamente cercada, inclusive com manutenção periódica, o que, segundo a embargante, desqualifica a premissa de que não havia isolamento eficaz no local. Ressalta, inclusive, que o autor confessou em audiência que sabia se tratar de propriedade privada.

A embargante também indica omissão e contradição quanto à tese de culpa concorrente da vítima, que, se não afastasse integralmente a responsabilidade da ré, ao menos justificaria a redução da indenização com fulcro no art. 945 do Código Civil.

Alega, ainda, vício de julgamento
extra petita
, uma vez que não houve pedido expresso de aplicação da teoria do bystander pelo autor, nem demonstração de relação jurídica ou fática com a atividade da empresa embargante, o que violaria os arts. 141 e 492 do CPC.

Sustenta, ademais, obscuridade e contradição quanto à aplicação do CDC e à inversão do ônus da prova, cuja legalidade e proporcionalidade, segundo argumenta, não foram devidamente fundamentadas, em prejuízo à ampla defesa.

Ressalta também omissão quanto ao argumento de prescrição trienal, prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil, porquanto a empresa só foi citada mais de seis anos após o evento danoso, em 2021, o que tornaria a pretensão autoral fulminada pela prescrição.

Por fim, sustenta obscuridade na fixação dos valores indenizatórios, que reputa excessivos e dissociados da prova dos autos, requerendo o reexame do montante arbitrado a título de danos morais, estéticos e pensão vitalícia.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, com saneamento dos vícios apontados e, ao final, prequestiona dispositivos de lei (Id. 289913377).

O embargado, embora regularmente intimado, não se manifestou (Id. 290203898).

Pedido de sustentação oral formalizado pela parte embargante no Id. 293495890.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

De início,
INDEFIRO
o pedido de sustentação retro, uma vez que não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT). Não bastasse, infere-se ainda que o referido pedido foi realizado fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria nº. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV).

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO MENSAL – ACIDENTE COM POSTE DE CONCRETO – DEBILIDADE PERMANENTE DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS REQUERIDAS REFUTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA – APLICÁVEL A QUINQUENAL DO CDC – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO ESTÉTICO E MORAL CUMULÁVEIS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – LIMITAÇÃO DA PENSÃO MENSAL ATÉ A EXPECTATIVA DE VIDA MÉDIA DO IBGE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 9º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA ATUAL TERCEIRIZACOES DESPROVIDO E DA ENERGISA S/A PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessionária de serviço público e a empresa por ela contratada para execução de atividades relacionadas ao serviço respondem solidariamente por danos decorrentes de falha na prestação, nos termos dos arts. 14 e 25, § 1º, do CDC.

O prazo prescricional para pretensão indenizatória decorrente de acidente de consumo é quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público e de seus prepostos ou terceirizados é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

É possível a cumulação de danos morais e estéticos, desde que presentes requisitos autônomos de configuração, conforme Súmula 387 do STJ, cujos valores não comportam redução.

É admissível a cumulação da pensão mensal fixada a título de responsabilidade civil com o benefício previdenciário pago pelo INSS, desde que possuam fundamentos jurídicos distintos e não haja identidade de títulos.

A fixação da pensão mensal decorrente de perda da capacidade laborativa deve observar o limite da expectativa de vida média aferida por órgão oficial (IBGE), na data do fato.

Consoante previsto no art. 85, § 9º, do CPC, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder o valor da condenação, limitando-se a parcela da pensão mensal às vencidas, acrescida de 12 (doze) parcelas vincendas, além das indenizações por dano moral e estético.”

Inicialmente, importa registrar que os embargos declaratórios têm natureza integrativa e somente se prestam à correção de vícios formais da decisão – omissão, obscuridade, contradição ou erro material – não se prestando, portanto, ao reexame da matéria de mérito ou à rediscussão de fundamentos já enfrentados, salvo se verificada hipótese de obscuridade ou omissão relevante com potencial para alterar o resultado do julgamento (art. 1.022, parágrafo único, do CPC).

No tocante aos embargos opostos por
Atual Terceirizações
, não se verifica omissão quanto à alegação de invasão de propriedade privada e à tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, pois o voto enfrentou diretamente tais argumentos ao consignar que, não obstante o local fosse privado, a ausência de isolamento e de sinalização de risco no ambiente contribuiu de forma determinante para o acidente, não se podendo reconhecer rompimento do nexo causal.

A mesma sorte aplica-se à alegada omissão quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à suposta decisão
extra petita
, já que o acórdão justificou, de forma minuciosa, a qualificação da vítima como consumidor por equiparação (bystander), nos moldes do art. 17 do CDC, com base na falha na prestação de serviço público essencial, estando a matéria em consonância com a jurisprudência do STJ e desta Corte.

Também foram devidamente rechaçadas as teses de prescrição trienal, de inversão indevida do ônus da prova e de quantificação excessiva das indenizações, com explanação quanto aos critérios legais e jurisprudenciais utilizados, inclusive com fundamentação na jurisprudência do STJ quanto à possibilidade de cumulação entre pensão civil e benefício previdenciário, e à proporcionalidade dos valores fixados a título de danos morais e estéticos.

Quanto aos embargos opostos por
Energisa S/A
, igualmente não se verifica nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC.

A embargante alega que o acórdão não teria enfrentado a ausência de comprovação de que a empresa Atual prestava serviços à Energisa no momento do acidente, o que afastaria a solidariedade.

Ocorre que o voto fundamentou expressamente a responsabilidade da concessionária com base na responsabilidade objetiva solidária, nos termos dos arts. 14 e 25, §1º, do CDC, bastando, para tanto, a vinculação contratual e a integração da empresa terceirizada na cadeia de fornecimento de serviço público.

Ainda, o acórdão destacou que a falha no dever de segurança e vigilância da área onde os postes estavam depositados ensejou o dever de indenizar.

A tese de culpa concorrente da vítima também foi devidamente refutada no julgado, ao considerar que a omissão das rés quanto à segurança do local foi fator determinante para o acidente, de modo que não se caracteriza excludente ou redutora da responsabilidade civil.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento, cumpre esclarecer que os dispositivos legais tidos por violados foram devidamente enfrentados de forma implícita ou explícita no voto, sendo certo que, à luz do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ, o prequestionamento considera-se satisfeito quando a matéria é objeto de deliberação, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como vo

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025